Tribunal: TJBA
Processo: 8006104-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006104-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JAMIL MUSSE NETTO AGRAVADO: LEONARDO DE MORAES CARNEIRO Advogado(s):BRUNO ALMEIDA TORRES, SUZI LAURA VILAN VIEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO QUE MODIFICOU A DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE. DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita, diante dos elementos que afastam a presunção de hipossuficiência, e concedeu de ofício o parcelamento das custas. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição, omissão ou obscuridade ao analisar o pedido de justiça gratuita, ou se o recurso representa mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. III. Razões de decidir Não há contradição entre a decisão liminar, de natureza provisória e superficial, e o acórdão, que resulta de cognição exauriente. A análise aprofundada do conjunto probatório pelo colegiado pode, e muitas vezes deve, levar a um resultado distinto da análise perfunctória inicial. O acórdão não foi omisso, pois fundamentou a negativa do benefício com base em múltiplos indícios de capacidade econômica (padrão de vida, qualificação profissional, valores envolvidos na lide), concluindo que a embargante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, especialmente por não ter apresentado as declarações de IR dos últimos anos conforme determinado, nem prova de sua isenção. Tampouco há obscuridade, pois a decisão foi clara ao expor as razões pelas quais os elementos dos autos, em conjunto, infirmaram a presunção de pobreza. A embargante busca, na verdade, um reexame do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura contradição a alteração de entendimento entre a decisão liminar, de cognição sumária, e o acórdão de mérito, proferido em cognição exauriente, que, reavaliando o conjunto probatório, chega a uma conclusão diversa." "2. Inexiste omissão quando o acórdão, de forma fundamentada, conclui pela ausência de comprovação da hipossuficiência, analisando o contexto fático-probatório e os indícios de capacidade econômica que afastam a presunção legal de pobreza, ainda que não mencione individualmente cada documento apresentado pela parte." "3. Embargos de declaração que visam meramente a rediscussão do mérito devem ser rejeitados, por não preencherem os requisitos do art. 1.022 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8006104-80.2025.8.05.0000, em que figuram como parte embargante CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA e como parte embargada LEONARDO DE MORAES CARNEIRO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA